Tribunal: TJSP
Processo: 1038767-64.2022.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: deste acórdão. O termo inicial da incidência dos juros moratórios, cuidando-se de responsabilidade civil extracontratual, é a data do evento danoso.
Repetição do indébito em dobro. Artigo 42, parágrafo único do CDC. Ao permitir que fraudes bancárias ocorram reiteradamente dentro do sistema bancário, de duas, uma: ou atua de forma dolosa, com má-fé; ou o faz de forma negligente, despreocupada, em nítida violação à boa-fé objetiva. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, nos exatos termos do artigo 42, parágrafo púnico do CDC.
Devolução de valores pela Autora. Incabível. É incabível o pedido do réu de devolução de valores pela Autora. As provas se coadunam com a tese de que não foi favorecida com o depósito bancário.
Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1038767-64.2022.8.26.0602; Relator (a): Sandra Galhardo Esteves; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/04/2024; Data de Registro: 23/04/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Bancários

Relator(a):

Sandra Galhardo Esteves

Comarca:

Sorocaba

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

23/04/2024

Data de publicação:

23/04/2024

Ementa:
Contrato bancário. Empréstimo consignado. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica. Desconto feito em folha de pagamento de benefício previdenciário sem autorização. Sentença de improcedência. Recurso da autora.
Inexigibilidade da dívida reconhecida. Vício de consentimento. Erro. Anulação do negócio jurídico. Sistema digital de contratação que não se mostra seguro. Responsabilidade

Ementa:
Contrato bancário. Empréstimo consignado. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica. Desconto feito em folha de pagamento de benefício previdenciário sem autorização. Sentença de improcedência. Recurso da autora.
Inexigibilidade da dívida reconhecida. Vício de consentimento. Erro. Anulação do negócio jurídico. Sistema digital de contratação que não se mostra seguro. Responsabilidade do réu que decorre do risco da atividade desenvolvida pela instituição financeira.
Indenização por danos morais. Cabimento. O dano moral restou caracterizado pelos transtornos experimentados pela autora diante de descontos realizados em verba destinada à subsistência.
Quantificação dos danos morais. Ao compulsar os autos, vislumbra-se que a autora teve seus dados forjados. O benefício previdenciário dela ficou reduzido. Dirigiu-se à autoridade policial. Fez reclamação perante o Procon, instaurando procedimento para buscar solução administrativa, sem êxito. A quantia fica estimada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) porquanto atende aos anseios reparatório e punitivo, e ao caráter profilático e pedagógico da medida. O montante foi estabelecido dentro de um critério de prudência e razoabilidade. O valor deverá ser atualizado segundo a tabela prática de atualização dos débitos judiciais elaborada por esta Egrégia Corte, desde a data de publicação deste acórdão. O termo inicial da incidência dos juros moratórios, cuidando-se de responsabilidade civil extracontratual, é a data do evento danoso.
Repetição do indébito em dobro. Artigo 42, parágrafo único do CDC. Ao permitir que fraudes bancárias ocorram reiteradamente dentro do sistema bancário, de duas, uma: ou atua de forma dolosa, com má-fé; ou o faz de forma negligente, despreocupada, em nítida violação à boa-fé objetiva. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, nos exatos termos do artigo 42, parágrafo púnico do CDC.
Devolução de valores pela Autora. Incabível. É incabível o pedido do réu de devolução de valores pela Autora. As provas se coadunam com a tese de que não foi favorecida com o depósito bancário.
Recurso provido.